Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. CONDUTA TÍPICA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO REPROVÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RETORSÃO IMEDIATA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 140, caput, do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a um mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “Dos depoimentos colhidos, sob o crivo do contraditório, restou evidente que a suposta vítima foi quem deu início à discussão com o réu, passando a filmá-lo, sem motivo ou autorização, bem como a reclamar, injustificadamente, sobre o carro do acusado, que nem mesmo estava estacionado em frente à casa dela”. Sustenta que embora tenha confessado as ofensas proferidas contra a vítima, ficou demonstrado que o fez em movido pela raiva, após injusta provocação da vítima. Por fim, requer sua absolvição, conforme art. 140, §1o, inciso I, do CP. Acrescenta que inexiste prova de que a querelante suportou dano moral, razão pela qual deve ser excluída a condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na apuração do crime de injúria ante a hipótese de perdão judicial em virtude de suposta provocação reprovável da vítima; (ii) na viabilidade de fixação de indenização no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se ao apelante a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
6. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas nos autos pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa, bem como pelos arquivos de vídeo constantes do ID 62650721. Restou demonstrado que o réu ofendeu a honra da querelante ao macular sua dignidade com as expressões “oferecida”, “galinha”, “coitada, é doente de licença médica”, “se fuder” e “tomar no cu”.
7. Por oportuno, a mera filmagem do réu e de seu veículo em via pública, sem quaisquer outras atitudes ou ofensas praticadas pela vítima, conforme filmagens acessadas via link de ID 64180090, não tem o condão de caracterizar provocação reprovável apta à perpetração da injúria (art. 140, §1o, inciso I, do CP). Precedente TJDFT: Acórdão 1402118. Nesse contexto, afasta-se a hipótese de retorsão imediata após injusta provocação da vítima a ensejar o perdão judicial.
8. Restou, então, plenamente demonstrado o dolo específico, animus injuriandi, ainda que em momento de extrapolação de raiva, porquanto mesmo estando com o ânimo alterado, ainda assim teve o intuito de humilhar e ofender a honra subjetiva da vítima.
9. Confirmado o delito, não há que se falar em exclusão da indenização. Demais disso, a quantia fixada revela-se adequada às circunstâncias e não foi impugnada pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402118, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 17.02.2022.